Tribunal: TJSP
Processo: 2096814-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. pedido de Assistência judiciária gratuita. Não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira no caso concreto.
R. Decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096814-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante
CARLOS AUGUSTO SANTOS CONCEIÇÃO, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096814-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18.217 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2096814-45.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 1001159-88.2020.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA (3a VARA)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO SANTOS CONCEIÇÃO
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO FESP e MUNICÍPIO
DE MURITINGA DO SUL
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Victor Gavazzi Cesar
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
Não
comprovada a hipossuficiência econômico-financeira no
caso concreto.
R. Decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
ativo
interposto
por
CARLOS
AUGUSTO
DOS
SANTOS
CONCEIÇÃO contra r. decisão que indeferiu a assistência judiciária
gratuita proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer ou conversão
em perdas e danos, cumulada com liminar de antecipação de tutela” no
1001159-88.2020.8.26.0024 ajuizada pelo ora agravante em face do
MUNICÍPIO DE MURUTINGA DO SUL/SP e da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FESP na qual objetiva a condenação dos
ora agravados, de forma solidária, ao cumprimento do Convênio
Administrativo do Programa Água Limpa no 0.013/2013 referente à
contratação de obras e serviços para implantação do sistema de
afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano previsto nos termos
dos compromissos firmados ou, alternativamente, a reparação de danos
materiais por lucro cessante no montante de R$ 1.780.606,71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096814-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A r. decisão vergastada proferida pelo Juízo da 3a Vara da
Comarca de Andradina possui o seguinte teor (fls. 282 dos autos
principais):
“Vistos.
Tendo em vista os documentos juntados, indefiro os benefícios da
gratuidade da justiça ao autor.
Providencie o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias
úteis, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se”.
Assevera o agravante, em suma, que: a) a r. decisão
agravada é nula por falta de fundamentação; b) faz jus à concessão da
gratuidade de justiça, pois não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais, sem comprometimento de seu sustento ou de sua
família, tendo juntado cópia de declaração do imposto de renda a fim de
comprovar o alegado. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da r. decisão agravada.
Esta Relatora concedeu efeito suspensivo tão somente para
evitar o indeferimento da inicial, pelo não recolhimento das custas
processuais, antes do exame do tema (fls. 42/44 deste agravo).
O agravante trouxe aos autos os documentos de fls. 47/50
deste agravo.
O Município de Muritinga do Sul apresentou contraminuta
às fls. 55/59 (deste agravo) e trouxe aos autos os documentos de fls.
61/65 (deste agravo). A FESP, ora agravada, não apresentou
contraminuta (fls. 67 deste agravo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096814-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No caso em tela, extrai-se dos autos, que o autor, ora
agravante, juntou aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda
do Exercício de 2019 (fls. 30/40 deste agravo), além de cópia de título
protestado em 2016 no valor de R$ 34.000,00 (fls. 48 deste agravo) e de
cópia do extrato bancário que aponta saldo zerado (fls. 49/50 deste
agravo), a fim de comprovar sua hipossuficiência financeira.
Por sua vez, em sua contraminuta, o Município de
Muritinga do Sul, sustenta que a alegada hipossuficiência financeira do
agravante não se comprova, tendo em vista que o autor (ora agravante) é
pessoa física que desenvolve atividade de empresário no ramo de
loteamento de imóveis urbanos, sendo proprietário da empresa Augusto
Organização Empreendimentos e Construção Eireli que tem como
principal atividade econômica a gestão e administração de propriedade
imobiliária e capital integralizado de R$ 500.000,00.
Sustenta, ainda, a Municipalidade, ora agravada, que o
próprio autor afirma que emitiu, em 16.03.2016, uma nota promissória
no valor de R$ 1.103.631,63 (um milhão, cento e três mil, seiscentos e
trinta e um reais e sessenta e três centavos), de forma que, segundo a
agravada, demonstra a suficiência financeira, pois “o mínimo que se
espera do emitente de um título de crédito é que possua lastro financeiro
suficiente para honrá-lo, sobretudo se dado em caução como insinuado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096814-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo agravante”.
Além disso, sustenta a Municipalidade, ora agravada, que
de acordo com a petição inicial dos autos principais, o agravante
adquiriu a área equivalente a 2 alqueires paulista onde edificaria o
loteamento, bem como não há nos autos comprovação de que os valores
necessários à execução das obras de infraestrutura seriam objeto de
financiamento “o que sugere e reforça sua condição financeira para
executá-las com recursos próprios”.
Neste passo, entendo pertinentes os argumentos lançados
pela Municipalidade, ora agravada.
O autor, ora agravante, é empresário e sócio-administrador
da Augusto Organização Empreendimentos e Construção Eireli, cujo
capital social é de R$ 500.000,00 (fls. 62 deste agravo), o que é
corroborado pelas informações constantes na cópia de sua declaração de
imposto de renda de fls. 30/40 (deste agravo).
Ainda da cópia da declaração de imposto de renda do
Exercício de 2019 (fls. 30/40 deste agravo), é possível extrair que o
autor, ora agravante, declara rendimentos de pouco mais de dois salários
mínimos vigentes (considerando que o salário mínimo vigente em 2021
é de R$ 1.100,00), porém não possui dependentes.
No mais, como alegado pelo Município de Muritinga do
Sul, o autor em sua petição inicial afirma ter tido prejuízos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096814-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
rescisão unilateral do convênio pelo Programa “Água Limpa” que
obstou a concretização de seu empreendimento de loteamento urbano
(com 117 terrenos, no valor de R$ 35.988,00 cada fls. 09 e 10 dos
autos principais), não havendo notícias de que os valores necessários
para referido empreendimento tenham sido objeto de financiamento ou
já integravam o patrimônio do autor ou da empresa Augusto
Organização Empreendimentos e Construção Eireli.
Ademais, o terreno onde seria instalado o loteamento
urbano pertence ao autor, ora agravante, desde 2015, conforme cópia da
matrícula no 5.866 acostada às fls. 48/50 (dos autos principais), ainda
que não conste na declaração de imposto de renda do autor cuja cópia
foi acostada aos autos.
No que se refere à juntada pelo agravante de cópia de título
protestado em 2016 no valor de R$ 34.000,00 (fls. 48 deste agravo) e de
cópia do extrato bancário que aponta saldo zerado (fls. 49/50 deste
agravo), entendo que estes documentos, por si só, não comprovam sua
hipossuficiência, em virtude de todos os elementos aqui já apontados.
Assim sendo, a alegação pelo ora agravante de
hipossuficiência financeira não condiz com os documentos juntados aos
autos, pois é possível presumir que para realização de um
empreendimento de loteamento urbano é necessário que se tenha capital
financeiro.
Desta feita, reputo que a hipossuficiência da agravante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096814-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
restou demonstrada, pois ausentes elementos hábeis a comprovar-se
possível prejuízo do seu sustento e o de sua família em decorrência do
pagamento das custas e despesas processuais.
Enfim, demonstrado que o agravante, ao menos por ora,
reúne recursos para suportar as custas e despesas processuais, é de se
indeferir o benefício da Justiça Gratuita, mantendo-se a r. decisão
agravada, devendo arcar a agravado com as custas e despesas
processuais.
Ademais, deve, ainda, o agravante não amparado pelo
benefício da justiça gratuita, recolher, no prazo de 10 dias, as custas do
presente agravo de instrumento, considerando o indeferimento da justiça
gratuita.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011,
com redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, com observação, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora